Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. HIPOPITUITARISMO. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. SOMATROPINA. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. A Somatropina é recomendada pela Conitec em PCDT para Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo (Portaria Conjunta no 28, de 30 de novembro de 2018, do Ministério da Saúde), e, dentre os usos do medicamento aprovados pela ANVISA, está o tratamento de longo prazo de crianças com distúrbios do crescimento devido à secreção insuficiente do hormônio de crescimento, encontrando-se o fármaco listado na relação de medicamentos padronizados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. É devida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado, pois o paciente atende os requisitos para tanto, apresentando deficiência de hormônio do crescimento comprovada laboratorial e clinicamente, preenchendo os critérios de inclusão nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para obtenção, pelo SUS, de medicação incorporada à listagem de medicamentos fornecidos pelo sistema público de saúde. A separação dos poderes visa evitar/afastar abusos estatais e, por sua relevância, foi elencada como cláusula pétrea pelo Constituinte Originário (artigo 60, §4o, inciso III, da Constituição Federal). Neste contexto, a imposição de deveres de natureza política aos demais poderes pelo Judiciário somente pode ocorrer quando houver abuso a direitos fundamentais, de forma omissiva ou comissiva, que se caracteriza quando a atuação do Estado não prover o mínimo exigível. Em que pese o conteúdo programático do artigo 196, da CF, o Estado não pode ser omisso no resguardo à saúde do indivíduo, devendo desenvolver providências administrativas e materiais para sua real e efetiva implementação. Dessa forma, inexiste violação à separação dos poderes nesta conclusão, porquanto apenas se está obrigando que o ente estatal concretize o que a Constituição e a lei preveem, assegurando o devido acesso ao direito à saúde pelo autor. O médico particular detém a mesma capacidade técnica e condições para diagnosticar a doença da paciente, bem como receitar o tratamento mais indicado para o caso, de modo que permanece o dever estatal de garantir o direito à saúde.